Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729700-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAYSSA MADALENA DA CUNHA SOARES AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o disposto no artigo 1.021, §2o, intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos para apreciação do recurso. Brasília, 15 de dezembro de 2025 11:16:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador